Tribunal: STF
Processo: RHC 241090
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NULIDADE DE PROVAS PELA ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Veroni Aparecida Silva dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 12.3.2024 a 18.3.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 867.055.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS, em 10.8.2018, julgou procedente a denúncia, para condenar a recorrente, com outros quatro corréus, às penas de cinco anos e três meses de reclusão, pelo delito previsto no caput do art. 33 (tráfico de drogas), três anos de reclusão, pelo delito previsto no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação criminosa), e um ano de detenção, pelo delito previsto no caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de munição), na forma do art. 69 do Código Penal. A pena total foi fixada em oito anos e três meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, e mil e duzentos e dez dias-multa (fls. 13, 18-19, 
e-doc. 37). 



    3. Em 26.9.2019, no julgamento da Apelação Criminal n. 0337394-31.2018.8.21.7000/RS, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS. PRELIMINARES.



    Inépcia da inicial acusatória. A peça acusatória narra as circunstâncias fáticas, com a devida individualização das condutas, a possibilitar a exata compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa e do contraditório, encontrando substrato hábil na prova produzida e coligida ao feito, satisfazendo com rigor o quanto disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Impossibilidade de utilizar-se de presunção para verificar o intento mercantil dos agentes. É pacífico na doutrina e jurisprudência que as circunstâncias do fato, local, natureza e quantidade de substâncias apreendidas, entre outros tantos elementos de prova, são aptos a caracterizar o intento comercial da posse ou porte ilícito de entorpecentes. Ao contrário, estar-se-ia negando vigência, por exemplo, ao artigo 239 do Código de Processo Penal.



    MÉRITO.



    Atipicidade do delito de posse ilegal de munição (não incidência do princípio da insignificância). O delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato e tem por escopo a garantia de segurança jurídica acerca do monopólio estatal de controle sobre o acesso a instrumentos armamentícios, bem como da paz social e incolumidade pública. É irrelevante, pois, qualquer análise sobre o potencial lesivo isolado do item, seja a arma desmuniciada ou a munição e/ou acessórios apartados. Para que a descrição típica seja penalmente relevante, basta que o item enquadrado na descrição legal seja passível de eficaz utilização. Verifica-se que a potencialidade lesiva da munição deve ser considerada não em si, isoladamente, mas, sim, na viabilidade de, em diminuto lapso temporal, ser integrada a armamento e produzir resultado letal. Não há o que se falar em ausência de tipicidade material, tampouco em princípio da insignificância, ao passo que, ao todo, foram apreendidos 14 cartuchos de munição, com potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial.



    Abolitio criminis. A defesa sustenta a aplicação do artigo 32 da Lei n.º 10.826/2003, postulando a extinção da punibilidade em relação às apelantes Angela e Veroni. Inaplicável a hipótese do artigo 32 do referido diploma legal ao caso em concreto. As apelantes não satisfazem minimamente os requisitos previstos no dispositivo, ou seja, não houve entrega dos itens, tampouco espontaneidade, muito menos há indicativo de presunção de boa-fé, posto que a apreensão dos artefatos armamentícios deu-se em contexto de traficância. 



    Insuficiência probatória. A prova aponta, com segurança, especialmente pelas declarações dos policiais, a autoria, com a devida individualização das condutas, bem como o destino mercantil do entorpecente angariado, daí por que há de ser mantida a condenação em sua integralidade. Os agentes públicos não agiram sem subsídio, posto que, após o chamado para verificar ocorrência de disparo de arma de fogo, flagraram os acusados no endereço apontado efetuando atos típicos de traficância, com a apreensão de cerca de NOVE quilos de maconha. A defesa não trouxe elementos probatórios capazes de derruir a versão acusatória. Ademais, considerando as circunstâncias em que se deu a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliadas às declarações constantes no processo, inviável se mostra o acolhimento de quaisquer pretensões absolutórias ou desclassificatórias. As teses ventiladas pelas defesas, não possuem qualquer mínimo suporte probatório nos autos, encontrando-se isoladamente nas palavras exculpantes e contraditórias dos apelantes. A sentença guerreada analisou adequadamente a prova coligida, restando procedente a peça acusatória em sua integralidade, posto que devidamente caracterizados os delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e posse ilegal de munição uso restrito e autoria.



    PENAS. Redução ao mínimo. Pena base. Em relação aos apenamentos, irretocável a fundamentação do juízo a quo. Delitos de posse ilegal de munição, para as apelantes Veroni e Ângela, e de associação para o tráfico, para os apelantes Veroni, Ângela, Ederson e Andrei já tiveram apenamentos fixados no mínimo legal. No que concerne aos delitos de tráfico, inviável a redução ao mínimo, em vista da valoração negativa das circunstâncias dos crimes, face ao quantum de entorpecentes apreendidos. Em relação ao apelante Cristiano, irretocável a fundamentação do juízo a quo, contudo seu quantum restou aquém da valoração necessária ao caso concreto frente às vetoriais apreciadas e do extenso rol de antecedentes criminais que o apelante apresenta. Não havendo recurso ministerial, o apenamento foi mantido em seus exatos termos. Manutenção.



    Confissão do apelante Andrei. Em relação ao apelante Andrei, inaplicável a redutora da confissão espontânea, tendo em vista que o réu negou o cometimento dos delitos de tráfico. Embora ofereça sua versão dos fatos, reconhecendo apenas algumas das circunstâncias dos delitos e da apreensão, o apelante negou ter o conhecimento de que o material que transportava se tratava, em verdade, de entorpecentes. Não incidência da referida atenuante.



    Reincidência. Não há o que se falar em inconstitucionalidade da agravante da reincidência, ou bis in idem, tratando-se de matéria pacificada na remansosa jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores. Por se tratar de réu reincidente, o juízo realizou o agravamento módico de 01 (um) ano, razão pela qual vai mantido incólume o apenamento, pois já benéfico ao acusado.



    Minorante privilegiadora. Em relação aos réus Ângela, Veroni, Ederson e Andrei, inaplicável a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que os apelantes encontram-se inseridos na criminalidade, associando-se para o cometimento da traficância, beneficiando-se economicamente de seus proventos espúrios. Em relação ao apelante Cristiano, de mesma sorte, em especial, possui vinculação, consoante elementos coligidos ao feito, com a facção criminosa denominada ‘Os Manos’, bem como é identificado como o organizador da empreitada criminosa apurada nestes autos.



    Benefícios penais. Incabível a concessão de qualquer benefício penal, tendo em vista as penas fixadas e o regime aplicado.



    Multa. Penas de multa fixadas no mínimo. Manutenção.



    Detração. O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime de pena aplicado, posto que não satisfeita a fração necessária para o adimplemento do requisito objetivo para progressão e alteração de regime neste momento processual. Ainda, mesmo que satisfeito o requisito objetivo, ainda seria necessária a análise do requisito subjetivo em cotejo com as demais penas em sede de execução. Manutenção do regime.



    ISENÇÃO DE CUSTAS. Não havendo prova da condição econômica dos réus condenados a seu pagamento, inviável o afastamento.



    RESTITUIÇÃO. Os bens apreendidos em situação de traficância, vinculados ao feito e que tiveram decretado seu perdimento, seguirão com a destinação dada em sentença, vez que mantida a condenação em seus exatos termos, com fulcro no artigo 63 da Lei de Drogas.



    APELOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS. UNÂNIME” 
(fls. 28-33, e-doc. 44). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 22-29, 
e-doc. 45). 



    4. Em 29.4.2022, os recursos especial e extraordinário foram inadmitidos (fls. 28-80, e-doc. 56). 



    Essa decisão transitou em julgado em 24.5.2022 (fl. 83, e-doc. 56). 



    5. Em 20.4.2023, a defesa da recorrente ajuizou a Revisão Criminal 
n. 0002529-79.2023.8.21.7000 contra a condenação transitada em julgado, sob o argumento de ilegalidade das provas na busca domiciliar. Pediu a absolvição dos crimes ou a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido e a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de entorpecente (e-doc. 57). 



    Em 15.9.2023, o Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, em acórdão com esta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRAFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. AUSENTE FATO NOVO. REDISCUSSÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS. 



    I - No caso em tela, a abordagem não se amparou em suposições abstratas por parte dos policiais, mas foi justificada pelas diligências efetivadas, a partir de uma denúncia sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo em local conhecido como tráfico de drogas. Após a chegada da guarnição, os acusados foram flagrados realizando atividade de traficância, sendo que um deles não obedeceu à ordem policial e empreendeu fuga. Destarte, o justo motivo para ingresso da guarnição na residência restou devidamente comprovado pelas provas trazidas à cognição, não se constatando ilicitude na ação policial.



    II - A mudança de entendimento jurisprudencial, não configura fato novo a autorizar o manejo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Teses defensivas relativas a aplicação do princípio da insignificância e ausência de prova da autoria delitivas que foram devidamente analisadas e rechaçadas em processo criminal transitado em julgado. A requerente não apontou elementos capazes de desconstituir o entendimento expresso naquela decisão, tratando-se de mera rediscussão à matéria já cotejada no recurso anterior. 



    REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME” (e-doc. 61). 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 63). 



    6. Em 6.11.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça gaúcho no julgamento da Revisão Criminal n. 0002529-79.2023.8.21.7000, foi impetrado, em favor da recorrente, o Habeas Corpus 
n. 867.055 no Superior Tribunal de Justiça, no qual se pediu “o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas em razão da dita violação de domicílio, com a consequente absolvição da paciente. Subsidiariamente, pugna-se pela absolvição dos crimes de associação ao tráfico de drogas e de posse de munições de uso restrito” (e-docs. 65 e 67).



    Em 8.11.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 67).



    Em 18.3.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido” (e-doc. 84). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pretende a absolvição da paciente dos crimes pelos quais foi condenada. Argumenta-se ter havido violação de domicílio. Subsidiariamente, pretende-se a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas e a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte ilegal de munição de uso permitido. 



    Alega-se que a matéria “invasão de domicílio” não teria sido analisada no Superior Tribunal de Justiça nem no Supremo Tribunal Federal, por não ter sido apreciada pelo Tribunal estadual nem pelo Superior Tribunal de Justiça, com os fundamentos de supressão de instância. Afirma-se, então, que, “Dessa forma, data maxima venia, não se tratou de manejo de revisão criminal a partir de mudança jurisprudencial, mas sim de matéria inédita trazida à baila, de forma direta e objetiva, em que pese se tenha analisado a legalidade da ação policial quando do flagrante” (fl. 3, e-doc. 91). 



    Afirma-se haver “vídeos que comprovam que o corréu Cristiano Lopes dos Santos não estava em frente à residência [da recorrente] quando da abordagem de Brigadianos a carros na rua, desmentindo então a versão dada pela acusação.



    Com a devida vênia, apenas foi reiterado o trazido pelos policiais de forma oral, em que pese prova concreta e isenta demonstrando a inverdade trazida” 
(fl. 4, e-doc. 91). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, a defesa apresenta no recurso diversas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento mencionado (fls. 8-11, e-doc. 91). 



    Realça que “a abordagem ao veículo GM/Vectra e motocicleta se deu ao lado do imóvel da recorrente, ou seja, não há nem que se falar que tenha ocorrido em frente. 



    Também comprovado que não houve fuga, face ausência do corréu Cristiano Lopes dos Santos e reação dos policiais, que após a abordagem, ingressaram caminhando no imóvel” (fl. 12, e-doc. 91). 



    Defende que “não [haveria] denúncia sobre o local ou prática de crime de tráfico de drogas, nem mesmo investigação policial prévia, bem como não se pod[eria] afirmar o cometimento de ilícito no interior do bem” (fl. 13, e-doc. 91).



    A defesa assevera não haver justa causa para a entrada forçada, sem justificativa, dos policiais na residência da recorrente, mencionando julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (fls. 14-20, 
e-doc. 91). 



    Sustenta inexistir elementos probatórios que demonstrem que haveria vínculo associativo estável e permanente entre os acusados e a recorrente em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas 
(fls. 21, e-doc. 91). 



    Realça o argumento de ser possível a aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito de porte ilegal de munições, com o argumento de mínima ofensividade da conduta ao bem tutelado. Frisa que “não restaram apreendidas armas de fogo, mas tão somente as inexpressivas munições” (fl. 23, e-doc. 91).



    Estes os pedidos:



    “A) Seja reconhecida a violação de domicílio, decretando-se a nulidade e consideradas ilícitas as provas advindas da conduta ilegal, sendo ABSOLVIDA a recorrente, com fulcro nos artigos 157, caput e § 1º, 386, V, 621, I, e 626, todos do Código de Processo Penal; ou



    B) Quanto ao delito de associação ao tráfico de drogas, seja ABSOLVIDA a recorrente, face a ausência de comprovação delitiva, nos termos do artigo 386, II, V ou VII, do Código de Processo Penal; e 



    C) Quanto à posse de munições, seja aplicado o princípio da insignificância, sendo ABSOLVIDA a recorrente, face a atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal” (fls. 24-25, e-doc. 91).



    O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 105).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com esta ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. TESES SUBSIDIÁRIAS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC QUE BUSCA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. INVASÃO A DOMICÍLIO. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616/RO. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVAS LÍCITAS. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” 
(e-doc. 115). 



    Este recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 203.806, ao qual negado seguimento em 25.6.2021. O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido e transitou em julgado em 31.8.2021. 



    Também constam os processos relacionados nos Recursos Ordinários em Habeas Corpus ns. 205.081 e 209.688, aos quais negado seguimento. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos presentes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta dos documentos que instruem o presente recurso que a condenação da recorrente transitou em julgado em 24.5.2022 (fl. 83, 
e-doc. 56). A Revisão Criminal n. 0002529-79.2023.8.21.7000 foi julgada improcedente em 15.9.2023 (e-doc. 61). 



    10. Ao julgar improcedente a revisão criminal, o Segundo Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu:



    “Por ocasião da sentença, o magistrado reconheceu a legalidade da ação policial, considerando as circunstâncias que envolveram o flagrante:



    Como se vê, embora os réus e a defesa neguem a traficância, há o depoimento de dois policiais que declararam que após receberem informações de disparo de arma de fogo nas proximidades da Rua Fernando Gandor, a guarnição policial deslocou-se até o local, ocasião em que os acusados Andrei e Éderson foram abordados no exato momento em que fariam uma entrega de drogas na residência de Cristiano e Verani, local em que também exploravam um mercado denominado ‘Por do Sol’. Outrossim, restou incontroverso que o destino de parte da substância entorpecente apreendida era exatamente naquele endereço (residência de Cristiano), conforme declarou o réu Andrei, o qual chegou conduzindo um veículo GM/Vectra, bem como de que, coincidentemente, estava sendo escoltado pelo indigitado Éderson, o qual pilotava uma motocicleta, os quais acabaram sendo presos em flagrante quando chegaram no endereço do réu Cristiano. 



    Após a abordagem policial, o P. M. informou ter logrado êxito em localizar no porta-malas do veículo GM/Vectra, porções de maconha que totalizavam 08 quilos, o que foi confirmado pelo próprio réu Ederson, quando interrogado, o qual afirmou ter sido contratado para realizar a entrega de tal mercadoria, não sabendo, contudo, do que se tratava. 



    Ainda, o P. M. Jorge narrou que, ao chegarem na frente da residência e mercado de Cristiano, este empreendeu fuga do local. Ao realizar revista pessoal, logrou êxito em localizar na posse da acusada Veroni, o valor de mil e poucos reais, enquanto que na posse de Angela foi apreendido mais de quatro mil reais, as quais informaram que os valores eram oriundos do mercado. Já no interior da garagem da residência de Cristiano e Veroni, foi localizado um tijolo de maconha no interior do veículo Ford/Edge. 



    Entretanto, o miliciano afirmou que o estabelecimento denominado ‘Por do Sol’, se encontrava fechado em horário comercial e com aparência de abandono, pois a maior parte das mercadorias encontravam-se vencidas. 



    Ademais, consigne-se que, segundo o depoimento dos agentes públicos, o local em que foi realizada a abordagem já era conhecido como ponto de tráfico que era chefiado pelo acusado Cristiano e que funcionava como fachada para realizar o depósito das substâncias entorpecentes. 



    Não obstante isso, as acusadas, quando abordadas, tentaram esconder os valores e munições apreendidos, ocasião em que informaram ao miliciano que era oriundo das vendas do estabelecimento comercial. 



    Entretanto, tal versão não restou comprovada nos autos, uma vez que, caso tal dinheiro fosse oriundo das vendas do mercado, não haveria motivos para que estas tentassem esconder, tendo o policial civil Carlos André Medeiros informado que a quantia apreendida na ocasião era bastante próxima daquilo que valia a quantidade de maconha então apreendida, ou seja, aqueles valores se destinavam, por certo, para o pagamento da entrega que era trazida por Andrei. 



    Nesse sentido, a palavra dos policiais tem eficácia probatória, uma vez que não recai sobre eles suspeita concreta de interesse espúrio no resultado do processo. 



    (...) Outrossim, deixo registrado que não se exige a flagrância do comércio para a configuração do crime de tráfico, sendo suficiente que o sujeito seja surpreendido tendo consigo, guardando ou tendo em depósito a substância ilícita, e que os demais elementos e circunstâncias evidenciem a sua destinação mercantil, o que de fato ficou cabalmente comprovado no caso, tendo em vista que a substância entorpecente, bem como de que os acusados foram surpreendidos tendo consigo grande quantidade de canabis sativa (09 quilos de maconha), sendo incompatível para uso próprio. 



    Desse modo, considerando que as denúncias anônimas que desencadearam as investigações, tendo esta obtido êxito no flagrante os quais foram corroborados pela prova colhida e judicializada nos autos, tenho que restou plenamente demonstrada a existência da autoria delitiva, impondo-se a condenação dos acusados quanto ao delito de tráfico de drogas.



    Veja-se que, no caso em tela, a abordagem não se amparou em suposições abstratas por parte dos policiais, mas foi justificada pelas diligências efetivadas, a partir de denúncia sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo em local conhecido como tráfico de drogas. Após a chegada da guarnição, os acusados foram flagrados realizando atividade de traficância, sendo que um deles não obedeceu à ordem policial e empreendeu fuga. 



    Destarte, o justo motivo para ingresso da guarnição na residência restou devidamente comprovado pelas provas trazidas à cognição, não se constatando ilicitude na ação policial.



    (...) Ademais, a mudança de entendimento jurisprudencial, não configura fato novo a autorizar o manejo de revisão criminal, conforme os seguintes julgados desta Corte: (...). 



    As imagens das câmeras de segurança que captaram a ação policial foram juntadas por ocasião do processo criminal (fl. 103 dos autos originais), inexistindo elemento novo capaz de alterar a condenação criminal transitada em julgado. 



    Em seguimento, a tese da atipicidade do delito de posse ilegal de munição foi enfrentada e rechaçada:



    O delito tipificado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/2003 é de perigo abstrato e tem por escopo a garantia de segurança jurídica acerca do monopólio estatal de controle sobre o acesso a instrumentos armamentícios, bem como da paz social e incolumidade pública.



    É irrelevante, pois, qualquer análise sobre o potencial lesivo isolado do item, seja a arma desmuniciada ou a munição e/ou acessórios apartados. Para que a descrição típica seja penalmente relevante, basta que o item enquadrado na descrição legal seja passível de eficaz utilização. Precedentes judiciais. 1 2 3 



    In casu, verifica-se que o laudo pericial das 
fls. 1331/1331v atestou o funcionamento e a eficácia das munições apreendidas. 



    Verifica-se que a potencialidade lesiva da munição deve ser considerada não em si, isoladamente, mas, sim, na viabilidade de, em diminuto lapso temporal, ser integrada a armamento e produzir resultado letal. 



    Gize-se que não há o que se falar em ausência de tipicidade material, muito menos em princípio da insignificância, ao passo que, ao todo, foram apreendidos 14 cartuchos de munição, com potencialidade lesiva comprovada por laudo pericial. Desse modo, afasto a tese defensiva.



    De igual forma, a autoria delitiva quanto ao delito de associação em relação a Veroni foi analisada pelo juízo singular e ratificada por ocasião do julgamento do recurso de apelação:



    A materialidade quanto ao delito de associação restou devidamente comprovada diante dos depoimentos colhidos no presente feito, bem como pela quantidade de drogas apreendidas. Os réus, quando interrogados, negaram a prática delitiva. Entretanto, os policiais foram unânimes e coerentes ao narraram que já tinham informações de que naquele estabelecimento comercial, denominado ‘Por do Sol’ era conhecido como tráfico de drogas. Outrossim, restou comprovada a associação entre os indigitados, uma vez que, pelo que se depreende da prova colhida no presente feito, cada indivíduo possuía uma função, sendo que Cristiano, Veroni e Angela eram os que guardavam e tinham em depósito a droga apreendida, enquanto que os denunciados Ederson e Andrei realizavam o transporte das substâncias entorpecentes. Assim, tenho que restou demonstrado o animus associativo, de forma estável e permanente, requisitos indispensáveis para a configuração do delito de associação para o tráfico.



    Com efeito, a requerente, nas razões apresentadas, não apontou elementos capazes de desconstituir o entendimento expresso naquela decisão, tratando-se de mera rediscussão à matéria já cotejada no recurso anterior. 



    Por fim, tratando-se a revisão criminal de ação originária deste Tribunal de Justiça, e considerando que a requerente está assistida por advogado particular, condeno-a ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 13 da Lei nº 14.634/2014. A Secretaria deste Grupo Criminal deverá dar os trâmites necessários para a cobrança, nos termos do Ato nº 11/2022-P. 



    Pelo exposto, voto por julgar improcedente a ação revisional” 
(e-doc. 61 - grifos nossos).



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou: 



    “No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos do decisum combatido; limitou-se a repetir a tese já refutada no habeas corpus aqui impetrado em seu favor, bem como afirmar que não houve modificação de entendimento jurisprudencial na matéria em debate. 



    Veja que as alegações da agravante foram devidamente decididas de acordo com os precedentes desta Corte Superior, como se observa deste trecho do decisum (fls. 3.255/3.257):



    [...] A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus substitutivo de recurso especial deve ser manifesta, de constatação evidente, que não exija o revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal, o que, na espécie, não ocorre. 



    O caso não revela nenhum constrangimento ilegal evidente. O Tribunal estadual, ao indeferir o pedido da revisão criminal nos pontos em análise, consignou o seguinte quanto aos temas ora suscitados (fls. 3.204/3.207 – grifo nosso): 



    [...] Veja-se que, no caso em tela, a abordagem não se amparou em suposições abstratas por parte dos policiais, mas foi justificada pelas diligências efetivadas, a partir de denúncia sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo em local conhecido como tráfico de drogas. 



    Após a chegada da guarnição, os acusados foram flagrados realizando atividade de traficância, sendo que um deles não obedeceu à ordem policial e empreendeu fuga. 



    Destarte, o justo motivo para ingresso da guarnição na residência restou devidamente comprovado pelas provas trazidas à cognição, não se constatando ilicitude na ação policial. 



    [...] Em seguimento, a tese da atipicidade do delito de posse ilegal de munição foi enfrentada e rechaçada: [...] 



    De igual forma, a autoria delitiva quanto ao delito de associação em relação a Veroni foi analisada pelo juízo singular e ratificada por ocasião do julgamento do recurso de apelação: [...].



    Quanto às teses de absolvição, a pretensão da defesa não encontra amparo na cognição do writ constitucional. É inadmissível, neste âmbito, o reexame de testemunhos ou de qualquer outra prova para se chegar à conclusão de que não ficou demonstrada a existência dos crimes. 



    Ademais, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do ato infracional imputado, ultr